Tribunal: TJMT
Processo: 1004334-15.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004334-15.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YARA KAWANE GUEDES DA SILVA - CPF: 045.546.681-50 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ADELITA SANTANA SANTOS - CPF: 925.272.051-00 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), RAMAO VILALVA JUNIOR - CPF: 028.386.331-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTO CONCEDIDO EM CONTRATO – TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – SUSPENSÃO - COBRANÇA DE VALORES – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXISTENTE – NULIDADE – CLÁSULA DE CUNHO ABUSIVO – APLICAÇAO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 6º, INCISO V C/C ART. 51, INCISOS I, II, III, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA NESTE TÓPICO – DANOS MORAIS – MERO DESACERTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ADEQUAÇÃO FEITA EM GRAU RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À AUTORA HIPOSSUFICIENTE. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- O contrato de prestação de serviços educacionais está rotulado com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A interpretação de cláusulas contratuais e sua revisão é possível, não aplicando, em todo o contexto e goza de relativização considerável, a máxima de que o contrato faz lei entre as partes em face de previsão estabelecida expressamente no CDC (art. 6º, inciso V do CDC), tratando de convenção nula (. 51, § 1º. Incisos I, II e II, do CDC), tratando-se de instrumento legal de ordem pública e social que restou introduzida no direito pátrio por determinação de cláusula pétrea consolidada na Constituição Federal.

(2)- Assim, não reside como albergar cláusula contratual que, malgrado o trancamento da matrícula, mesmo assim, resta na obrigação do aluno cumprir o contrato e, neste porte, deve ser mantida a sentença que, fazendo suas razões de decidir, registra como necessária a compensação destes valores indevidos com débitos pendentes do aluno no semestre seguinte. Relativização, por força legal, da cláusula ‘pacta sunt servanda’. Sentença mantida neste tópico.

(3)- Não há dano moral em decorrência de mero inadimplemento contratual se não comprovado que da discussão travada entre as partes acerca da interpretação de determinada cláusula teria resultado efetiva ofensa à honra, abalo psíquico ou sofrimento extraordinário. Se aplicada condenação em danos morais, estes devem ser extirpados da sentença recorrida. Sentença reformada neste tópico.

(4)- Em face do posicionamento recursal, mantendo uma parte da sentença e modificando outra, é caso de sucumbência recíproca e necessária nova adequação em relação aos honorários advocatícios. Devolvendo na integralidade este aspecto em grau recursal, não está atento ao que determinou a sentença podendo o Tribunal readequar a situação para arbitramento dos honorários dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

(5)- No caso, modifica-se a decisão, em relação aos honorários de 20% sobre o valor da condenação, não mais existindo esta, para 10% aplicado sobre o valor atualizado dado a causa, com divisão proporcional entre os litigantes (art. 86 do CPC). E estando a parte altura albergada pela justiça gratuita, de rigor é manter a suspensão da exigibilidade, na forma da Lei 1.060/50 e disposições também encartadas no Código de Processo Civil, artigos 98 e seguintes).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais proposta por YARA KAWANE GUEDES DA SILVA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ambos identificados e regularmente representados nos autos.

Sustentou que a requerente que fez vestibular, em outubro de 2015, ingressou no instituto educacional, efetuando o pagamento da primeira parcela, trancou o curso e somente em 29/01/2016, iniciando a cursar a partir de Fevereiro/2016. Que não teve acesso ao curso e nem seu nome constou na lista dos alunos matriculados e foi surpreendida pela cobrança do montante de R$ 3.697,65 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente à integralidade do semestre, violando o contrato de parcelamento. Pretendeu, neste aspecto, o abatimento de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades pagas integralmente, como forma de adimplemento do 1º semestre de 2016 e, de igual sorte, seja mantido o contrato de parcelamento de 50% (cinquenta por cento). Almejou liminar para o caso em apreço e, em sequencia, em face deste desajuste contratual a pretensão de indenização por danos morais, sugerindo o valor de quarenta salários mínimos, estimado à época em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). (ID-69543528).

Alcançando o ato sentencial, o magistrado que subscreveu o expediente processual, julgou parcialmente procedente o pedido e, neste contexto, determinou a obrigação da entidade educacional, em cumprindo o contrato, o abatimento de 50% (cinquenta por cento). De outro norte, em relação ao saldo já que as prestações anteriores foram pagas na sua totalidade, que o saldo seja aplicado na dedução de débitos pertinentes ao 1º semestre/2016. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, estimando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação, omitindo o índice a ser aplicado. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (§ 2º, art. 85, CPC). (ID-69543591).

Em grau recursal, no que tange a cobrança, estribada na cláusula 5ª. do contrato formalizado entre as partes, sustentou a entidade prestadora de serviços educacionais que a autora, ora recorrida, estava impedida CONTRATUALMENTE de trancar a matricula, sob pena de estar, de forma automática, vencido o saldo restante do contrato. Desta forma, apóia-se no que restou pactuado. Diverge, por outro lado, em relação aos danos morais e, neste sentido, em primeiro plano, pede sua exclusão e, se assim não entender o tribunal que o arbitre em patamar justo, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao que constam dos autos, malgrado intimação regular, a parte recorrida não apresentou contraminuta.

Determino inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício.

Cumpram-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

(DESEMBARGADOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso, ao teor do art. 1.013 do Código Civil Brasileiro comporta duas situações jurídicas independentes e, neste contexto, serão apreciadas de forma separada.

O primeiro tópico a ser observado, a rigor da fundamentação recursal apresentada pela apelante é que, munido da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, não poderia a aluna trancar a matricula e, por consequência, a cobrança se apresentou válida, égide da ‘pacta sunt servanda’.

Discordo do posicionamento adotado pela apelante. De rigor, a questão presente está abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, a rigor do positivado no seu art.1º. É sabido que o brocardo ‘pacta sunt servanda’, segundo o qual os contratos uma vez formalizados livremente, incorporam-se ao ordenamento jurídico passando a vigorar como se fossem verdadeiras normas jurídicas intransponíveis, segundo o qual, faz lei entre as partes, não estão alicerçados nas relações de consumo, estas protegidas pelo CDC e, neste contexto, os argumentos vertidos pela entidade educacional apelante não se sustenta.

Trata-se, pois, em relação ao consumidor de um direito fundamental já que a edição do estatuto que o prestigia e o beneficia, por ser instrumento de ordem pública e interesse social, cede lugar aos pactos celebrados e, neste contexto, contém indiscutível dose de relatividade e, neste aspecto, a pretendida cláusula com a qual a entidade educacional apelante pretende garantir seu direito em relação à cobrança, não pode ser juridicamente considerada.

Isto porque, o CDC, para proteção do HIPOSSUFICIENTE em relação ao HIUPOSSUFICIENTE, registrou uma série de direitos impostergáveis, entre a qual merece destaque, como direito basilar o prescrito no art. 6º, inciso V do CDC onde expressamente prevê como direito básico do consumidor, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou mesmo sua revisão em face de situações supervenientes. E, por outro lado, o art. 51, § 1º. Incisos I, II e II, do CDC, estabelece como nulas cláusulas, a exemplo da divisada no contrato e com a qual a apelante pretende a reforma da sentença, quando reside violação dos princípios fundamentais e se verifica abuso em relação ao direito do consumidor. De outro norte, não se pode deixar de considerar que a citada cláusula viola o principio da boa fé que deve existir em todos os contratos, quer na sua formação, quer na sua execução, como prescrito no art. 422 do Código de Processo Civil.

Extrai-se da doutrina de Cláudia Marques (MARQUES, 2004: p. 766)

‘O Código de Defesa do Consumidor inova consideravelmente o espírito do direito das obrigações, e relativa à máxima pacta sunt servanda. A nova lei vale reduzir o espaço antes reservado para autonomia de vontade, proibindo que se pactuem determinadas cláusulas, vai impor normas imperativas, que visam proteger o consumidor, reequilibrando o contrato, garantindo as legítimas expectativas que depositou no vínculo contratual. A proteção do consumidor, o reequilíbrio contratual vem a posteriori, quando o contrato já está perfeito formalmente, quando o consumidor já manifestou sua vontade, livre e refletida, mas o resultado contratual ainda está inequiquativo. As normas proibitórias de cláusulas abusivas são normas de ordem pública, normas imperativas e inafastáveis pela vontade das partes. Estas normas do CDC aparecem como instrumento do direito para restabelecer o equilíbrio, para restabelecer a força da vontade, das expectativas legítimas, do consumidor, compensando, assim, sua vulnerabilidade fática. (MARQUES, 2004: p. 766) (fonte Google).

Corroborando o entendimento, foi proferida decisão na Apelação Cível n 2013.040101-3, nesse contexto, elucidam o tema:

‘APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos vazados no pórtico inaugural. Insurgência parcial do consumidor. [...] código de defesa do consumidor. Incidência. Exegese da súmula 297 do superior tribunal de justiça. Princípios do pacta sunt servanda e autonomia da vontade que cedem espaço, por serem genéricos, à norma específica do art. 6º, inciso v, da lei 8.078/90. Possibilidade de revisão do contrato, nos limites do pedido do devedor. inteligência dos arts. 2º, 128, 460 e 515, todos do Código de Processo Civil (Santa Catarina, 2013).

Por tal viés, não se vislumbra, na espécie, a pretensão da apelante, no que tange a sua pretensão equivocada de, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, ser mantida a cobrança. Aliás, se não houve a prestação dos serviços, de rigor não fazer jus a entidade de ensino no recebimento de valores sem a devida contraprestação.

Mas, por outro lado, não resiste a sentença no que tange a condenação da apelante no pagamento dos danos morais, estes que foram valorados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Isto porque, se escudado em cláusula contratual, somente esta desconsiderada por força de decisão judicial, não se pode negar que, a respeito desta pretensão, em tese, por força de um instrumento contratual, estava a entidade educacional protegida pelo exercício regular de um direito, consoante o prescrito no art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, malgrado a aplicação, no caso concreto, das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, a situação, segundo vejo, baixando os fatos à realidade, não se apresenta de todo suficiente, por si só, traduzir lesão à personalidade da aluna apelada hábil a gerar o dever de compensação para os danos morais. De sorte que, não residindo nos autos a efetiva demonstração e comprovação de que a situação fática deduzida na pretensão inicial, transbordou a barreira de meros aborrecimentos do cotidiano, atingindo a ofensa à dignidade da apelada, bem como os direitos inerentes a sua personalidade, não reside como acatar as alegações de que teve sua honra violada e, desta forma, não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado de piso em agraciá-la com esta verba. Sem mais delongas, deve ser subtraída da condenação imposta.

Neste viés, se o dano moral diz respeito à agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade do que acontece no cotidiano em relação a divergências contratuais em face de cláusulas abusivas que venham a traduzir de ilegalidade.

Bem a propósito, escudo este meu posicionamento em fartas jurisprudências oriundas do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (fonte sítio do TJDF).

‘CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DE TUTELAR ENFERMIDADES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA E ARBITRÁRIA RECUSA. 1. Inexistindo cláusula contratual que vede expressamente a cobertura solicitada pelo consumidor de plano de saúde, deve ser ela deferida, sob pena de vulneração do Código de Defesa do Consumidor e da legítima expectativa do contratante. 2. Não há dano moral em decorrência de mero inadimplemento contratual se não comprovado que da discussão travada entre as partes acerca da interpretação de determinada cláusula teria resultado efetiva ofensa à honra, abalo psíquico ou sofrimento extraordinário3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 621839, 20110112350586APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2012, Publicado no DJE: 26/09/2012. Pág.: 82, sem grifos no original);

‘APELAÇÃO CIVEL. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. DANO MORAL. 1. O plano de saúde tem o dever de realizar o exame, no caso PET-CT, solicitado para complementação de diagnóstico de doença cujo tratamento conta com cobertura prevista no contrato. 2. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. (TJDFT, Acórdão n. 619269, 20110110794787APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2012, Publicado no DJE: 26/09/2012. Pág.: 115)’.

‘DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Enfim e como salientado pela nobre Magistrada sentenciante, Dra. Tatiana Dias da Silva, "É certo que a autora sofreu desgastes e preocupação com a informação de que o plano de saúde não havia autorizado o procedimento e foi cancelado unilateralmente pela ré, mas não há nos autos qualquer comprovação de danos excepcionais ocasionados, tais como: seqüelas, danos psíquicos, agravamento do estado clínico, mas apenas a insatisfação com o serviço que esperava que fosse prestado pela ré, que é conseqüência normal em caso de descumprimento contratual, por qualquer uma das partes".5. Recurso improvido. (TJDFT, Acórdão n. 770890, 20100110785645APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 250)’.

Parte conclusiva - Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para extirpar da condenação os danos morais, conforme consta da fundamentação. Por consequência, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil ensejando, na espécie, inegável sucumbência recíproca. Deve a questão ser readequada, quer em relação ao percentual ante a disparidade do valor da causa e o valor econômico obtido e, de consequência, modifico a verba em relação aos honorários advocatícios, já que, neste aspecto, em face da modificação, mantendo o mesmo percentual que, correto em relação a condenação, termos da sentença, excessivo em relação ao arbitramento dobre o valor da causa, na devolução de toda situação ao tribunal, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. E, em face da sucumbência recíproca, cada parte pagará ao advogado adverso o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda e, em relação a autora, deve ser suspensa a exigibilidade, eis que a mesma está litigando sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021